Tribunal: STF
Processo: Rcl 39208
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O ENUNCIADO SUMULAR QUE SE REPUTA VIOLADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Massa Falida de Engelminas Construções Elétricas LTDA contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0000902-73.2013.5.03.0038, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10. 
    Eis a ementa do acórdão ora reclamado: 
    “HORAS EXTRAS. DIFERENÇAS. ÔNUS DA PROVA. Restando constatada nos recibos de pagamento de salários a existência de quitação de horas extras e olvidando-se o demandante de apontar, sequer, por amostragem, eventuais diferenças a tal título a seu favor, encargo probatório que lhe cabia, por tratar-se de fato constitutivo de seu direito (art. 818/CLT e art. 333, I, do CPC), não há como acolher a insurgência recursal obreira referente à improcedência do pedido exordial de horas extras.” 
    Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, em razão da suposta ilicitude da terceirização realizada pela ora reclamante, em ação proposta por Eduardo Heleno Baptista de Souza. 
    Aduz que o Tribunal a quo “proferiu acórdão no qual deixou de observar o disposto no artigo 25, §1°, da Lei 9.897/95 sem, contudo, declará-lo inconstitucional e declarou a ilicitude da contratação da ENGELMINAS pela CEMIG, estendendo a EDUARDO benefícios previstos em Convenção Coletiva de Trabalho - CCT desta empresa”. 
    Sustenta, nesse sentido, que o juízo reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim, negou vigência ao § 1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a sua inconstitucionalidade, violando a Súmula Vinculante 10 e o entendimento firmado na decisão proferida por esta Corte no RE 958.252, Tema 725 da repercussão geral. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0000902-73.2013.5.03.0038. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “procedendo-se a cassação do Acórdão reclamado por violação à Súmula Vinculante n°. 10, determinando-se o retorno dos autos ao TRT-3 a fim de que profira nova decisão, condenado o Reclamado, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Antes de examinar se, de fato, há desobediência à Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe. O aludido enunciado sumular possui a seguinte redação, in verbis : 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Com efeito, constou do acórdão reclamado, que reformou os termos da sentença, in verbis:
    “Ante o exposto, negaria provimento aos apelos, e manteria a sentença que deferiu ao reclamante as diferenças salariais decorrentes do salário recebido pelo reclamante e aqueles pagos aos Eletricistas de Manutenção e Distribuição I, NS 6, da CEMIG, bem como os reflexos requeridos na inicial.
    Entrementes, a d. Maioria desta e. TRJF, em sua atual composição, negou provimento ao apelo obreiro e dou provimento aos apelos patronais, para excluir da condenação as verbas deferidas com fundamento na isonomia e normas coletivas específicas dos empregados da CEMIG, adotando a divergência capitaneada pelo Exmo. Juiz Convocado Manoel Barbosa da Silva (3º Votante), nos seguintes termos:
    [...]
    Apelo obreiro desprovido e  recursos patronais providos, para, vencido o Relator, considerar a terceirização lícita, bem como para excluir da condenação as verbas deferidas com fundamento na isonomia e normas coletivas específicas dos empregados da CEMIG, nestes termos.” (Grifei)
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum reclamado, verifica-se que não houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço. Deveras, a decisão do Tribunal reclamado, ao considerar lícita a terceirização firmada entre as empresas, não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema.
    Destarte, fica evidente que, diferente da lógica argumentativa utilizada pelo reclamante, o decisum impugnado não declarou a ilicitude da terceirização, não havendo que se falar em inaplicabilidade do artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 ao caso concreto.
    Logo, evidencia-se que a situação fática posta nos autos encontra-se em perfeita harmonia com o paradigma sumular que se alega violado, não subsistindo circunstâncias de fato ou de direito que afastem o caso em apreço da Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, o cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente